Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-11.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO. PLANTÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação da ocorrência de alguma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil e do dolo processual da parte. Inexiste litigância de má-fé se o comportamento da parte não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito assegurado constitucionalmente.
2. A distribuição de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em sede de plantão judicial não caracteriza litigância de má-fé.
3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida, visando a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
4. O acordo extrajudicial realizado na ação de busca e apreensão, antes da citação da parte ré, não se revela passível de homologação judicial e de suspender o feito até seu integral cumprimento, pois gera a perda superveniente do interesse processual e, por consequência, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil pela ausência de interesse processual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.